Tribunal: STJ
Processo: 0121237-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994252 - AM (2025/0121237-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANALU FILARDI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VENTURA DE SOUZA - SP339106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente do
,
habeas corpus
com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
2. O agravante alega constrangimento ilegal a superar a aplicação da Súmula 691 do STF,
sustentando ausência de fundamentação idônea e falta de provas concretas da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade que justifique a exceção
à aplicação da Súmula 691 do STF, permitindo a análise do
pelo STJ antes do
habeas corpus
julgamento do mérito pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário, aplicando-se o enunciado da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
5. Não se vislumbra manifesta ilegalidade nas decisões de origem, que se baseiam em elementos
concretos indicando a gravidade do crime e a conveniência da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas
pelo STJ quando o mérito ainda não foi julgado pelo Tribunal de origem, salvo em casos
corpus
de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
STF, Súmula 691;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
16/11/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 501dfb90-da53-44f4-a6d0-6f3c5afa35f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 501dfb90-da53-44f4-a6d0-6f3c5afa35f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 994252 - AM (2025/0121237-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANALU FILARDI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VENTURA DE SOUZA - SP339106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente do
,
habeas corpus
com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
2. O agravante alega constrangimento ilegal a superar a aplicação da Súmula 691 do STF,
sustentando ausência de fundamentação idônea e falta de provas concretas da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade que justifique a exceção
à aplicação da Súmula 691 do STF, permitindo a análise do
pelo STJ antes do
habeas corpus
julgamento do mérito pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário, aplicando-se o enunciado da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
5. Não se vislumbra manifesta ilegalidade nas decisões de origem, que se baseiam em elementos
concretos indicando a gravidade do crime e a conveniência da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47564475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 722d9c2c-37da-4b55-8259-7c86c6af9799

Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas
pelo STJ quando o mérito ainda não foi julgado pelo Tribunal de origem, salvo em casos
corpus
de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
STF, Súmula 691;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
16/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANALU FILARDI RODRIGUES
contra a decisão de fls. 44-46 (e-STJ), que indeferiu liminarmente do
com
habeas corpus,
fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
O agravante alega, em suma, ocorrência de constrangimento ilegal a superar a
aplicação da Súmula 691 do STF (e-STJ, fl. 52). Sustenta ausência de fundamentação idônea e
argumenta que não haveria provas concretas da autoria delitiva (e-STJ, fls. 52/53).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e a concessão da ordem de
ofício (e-STJ, fl. 54).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou
o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. [...]
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
WRIT
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
.
A QUO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
Documento eletrônico VDA47564475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 722d9c2c-37da-4b55-8259-7c86c6af9799

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
habeas corpus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
mandamus
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na
prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM
PROTOCOLADO NA ORIGEM,
HABEAS CORPUS
CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de liminar
habeas corpus
proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se
writ
evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na
espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)

, não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a
In casu
aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as
decisões de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista o
empregado na
modus operandi
prática do delito, em especial por ter sido cometido mediante o comando conjunto da paciente
com corréu, visando à execução da morte das vítimas, de modo que estes (corréus) atraíram as
vítimas, mataram, arrastaram seus corpos pelas ruas em veículo, queimaram seus restos mortais
Documento eletrônico VDA47564475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 722d9c2c-37da-4b55-8259-7c86c6af9799

e acondicionaram em sacos de lixo, entregando-os ao caminhão de coleta (fl. 17) e, ainda, a
conveniência da instrução criminal em razão do risco concreto de o paciente prejudicar o seu
andamento, com base na seguinte motivação, adotada na origem:

Ainda verifica-se indícios de que os réus Marcelo e Analu tentaram interferir na
instrução criminal, inclusive com possível financiamento da defesa dos corréus e
ameaça à Ré KERONLAYNE para que se mantivesse calada quanto à participação
deles nos homicídios (fl. 17).

Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo
prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no Tribunal
habeas corpus
a
antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
quo
Dessa forma, observa-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 722d9c2c-37da-4b55-8259-7c86c6af9799

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 994.252 / AM
Número Registro: 2025/0121237-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037631320258049001 00038329020248044600 37631320258049001 38329020248044600
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS VENTURA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCOS VENTURA DE SOUZA - SP339106
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ANALU FILARDI RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: KERONLAYNE DUARTE DA SILVA DE VASCONCELOS
CORRÉU
: FELIPE ODER CARLOS BEZERRA
CORRÉU
: MARCELO FERREIRA RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANALU FILARDI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS VENTURA DE SOUZA - SP339106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA48336348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:10
Código de Controle do Documento: 20930d95-6c9b-4bbe-8162-eb688130cb59

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:10
Código de Controle do Documento: 20930d95-6c9b-4bbe-8162-eb688130cb59